Tribunal: STF
Processo: ARE 1457108
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Bronzeamento artificial. Justo receio caracterizado. Direito líquido e certo demonstrado. Suspensão da eficácia da RDC ANVISA n° 56/2009 nos autos de ação coletiva em curso na Justiça Federal que impede a sua utilização para basear a lavratura de autos de infração. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.” (documento eletrônico 10, p. 2) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 6°; 23, II; e 196 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 – grifei).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)



    Ademais, o Tribunal de origem assim resolveu a controvérsia em análise:



    “No caso dos autos, o justo receio resta caracterizado até mesmo pelo teor das informações prestadas, onde a autoridade apontada como coatora invoca a RDC nº 56/09 para, na sequência, afirmar textualmente que, no seu entender, é ‘(...) adequada, legal e obrigatória a interdição do produto/equipamento ou estabelecimento de interesse da saúde (...)’ (sic, fls. 88) vem demonstrado restou suficientemente comprovado o justo receio, consoante se nota da cópia de autos de infração lavrados para outros estabelecimentos comerciais que atuam com o mesmo serviço da impetrante (fls. 26/64). 



    E possui a impetrante direito líquido e certo, no caso dos autos, tendo em vista que a suspensão da eficácia da Resolução RDC ANVISA n° 56/2009 nos autos da ação n° 0001067-62.2010.4.03.6100, em curso junto à Justiça Federal. Logo, autuações pautadas nesta Resolução são incabíveis, ao menos enquanto perdurarem os efeitos da suspensão de eficácia da mesma, pois considerado ilegal o fundamento jurídico que baseou a autuação.” (documento eletrônico 10, p. 7)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, aponto o ARE 937.365 AgR/RS, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 1°/8/2016, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.439.345/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 7/6/2023; ARE 1.445.299/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/8/2023; ARE 1.380.741/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 10/5/2022; ARE 1.023.160/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/2/2017; ARE 940.428/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/2/2016; ARE 953.904/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/3/2016; e ARE 989.954/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2016.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator